Tribunal: TJMT
Processo: 1026004-71.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026004-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), GEDIVAL COSTA LIMA - CPF: 431.217.561-68 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1026004-71.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.o

1026004-71.2023.8.11.0001

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrido:

Gedival Costa Lima.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. CONTRATO DECLARADO NULO. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. DIREITO A 45 DIAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DO RECESSO ESCOLAR. CÁLCULO CORRETO DA CONTADORIA JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público estadual contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença em ação de cobrança movida por servidor contratado temporariamente, cuja nulidade do vínculo foi reconhecida. No cumprimento de sentença, o juízo homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, rejeitando os embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, na apuração da indenização de férias proporcional devida ao professor contratado temporariamente, deve ser excluído o período correspondente ao recesso escolar já usufruído durante o primeiro semestre letivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação estadual (Lei Complementar n.o 50/1998, artigo 54) estabelece o direito dos professores da rede estadual a 45 dias de férias anuais, distribuídos em 15 dias após o primeiro semestre e 30 dias ao final do ano letivo. Tal distribuição tem natureza organizacional, não descaracterizando a integralidade do direito às férias.

4.

Em caso de rescisão contratual antecipada, é devido o pagamento proporcional das férias, tomando-se como base o total de 45 dias, independentemente da fruição parcial do recesso, pois a indenização é calculada com base no tempo de serviço prestado e nas férias não integralmente gozadas.

5.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que o recesso escolar não se confunde com férias legais indenizáveis, sendo indevido qualquer desconto no cálculo da indenização proporcional devida ao servidor temporário.

6.

As fichas financeiras demonstram que os pagamentos efetuados durante o recesso escolar referem-se à remuneração habitual, não se tratando de antecipação de férias legais.

7.

Os cálculos elaborados pela contadoria judicial e homologados pelo juízo de origem respeitam a legislação aplicável e os parâmetros fixados na sentença, devendo ser mantidos em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O professor da rede estadual contratado temporariamente tem direito à indenização proporcional de férias correspondente a 45 dias anuais, nos termos da legislação estadual, sendo indevido o abatimento do recesso escolar já usufruído.

2.

Os cálculos da contadoria judicial, quando em consonância com a sentença e a legislação vigente, devem ser homologados pelo juízo, especialmente diante dos princípios que regem os Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 7o, inciso XVII; Lei Complementar Estadual n.o 50/1998, artigo 54; Emenda Constitucional n.o 113/2021, artigo 3o; Código de Processo Civil, artigo 85; Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC-MT), artigo 236.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1026004-71.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.o

1026004-71.2023.8.11.0001

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrido:

Gedival Costa Lima.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Cobrança.

Fase:
cumprimento de sentença.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença (Id.
332025854):
julgou procedentes

os pedidos autorais, declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenou o ente público estadual ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), referente aos períodos aquisitivos não prescritos, bem como as férias acrescidas do terço constitucional, a serem comprovados, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido paga, sendo que, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do juizado especial.

Sentença da fase de cumprimento
(Id. 332025890): rejeitou os embargos à execução opostos pelo ora recorrente e homologou o cálculo efetuado pela contadoria do juízo.

Recurso Inominado
(Id. 332025901): sustenta o recorrente que a Contadoria Judicial incorreu em erro ao calcular a indenização de férias, pois considerou como base os 45 dias integrais sem descontar o período de recesso escolar já usufruído pela professora ao final do primeiro semestre letivo. Argumenta que o professor adquire direito a 45 dias de férias compostos por 30 dias de férias legais e 15 dias de recesso escolar, sendo que estes últimos já foram gozados e pagos, não devendo integrar o cálculo indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 332025904): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1026004-71.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.o

1026004-71.2023.8.11.0001

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrido:

Gedival Costa Lima.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial.

O processo teve origem em ação de cobrança de FGTS e verbas trabalhistas decorrentes de contratação temporária declarada nula, na qual a parte autora obteve êxito, sendo reconhecido seu direito ao recebimento de FGTS e verbas relacionadas a férias e 13o salário.

Em suas razões recursais, sustenta o Estado recorrente que
a Contadoria Judicial incorreu em erro ao calcular a indenização de férias, pois considerou como base os 45 dias integrais sem descontar o período de recesso escolar já usufruído pela professora ao final do primeiro semestre letivo. Argumenta que o professor adquire direito a 45 dias de férias compostos por 30 dias de férias legais e 15 dias de recesso escolar, sendo que estes últimos já foram gozados e pagos, não devendo integrar o cálculo indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção dos cálculos homologados pelo juízo, afirmando que seguem exatamente os parâmetros estabelecidos na sentença.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A questão central consiste em verificar se os cálculos homologados pelo juízo de origem estão corretos ou se procedem as alegações do Estado recorrente quanto aos supostos equívocos na planilha homologada.

Inicialmente, é importante destacar que o juízo de origem não homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, mas sim aqueles elaborados pela contadoria judicial, órgão técnico e imparcial do Poder Judiciário, cuja função é justamente auxiliar o juízo na apuração de valores em situações como a dos autos.

Quanto ao argumento do recorrente sobre o desconto dos 15 dias de recesso escolar, observa-se que a tese não merece acolhimento pelos seguintes fundamentos:

Ab initio
, o direito às férias dos professores da rede estadual está regulamentado pela Lei Complementar n.o 50/98, que, em seu artigo 54, estabelece que o professor goza de 45 dias de férias anuais, sendo 15 dias no término do primeiro semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo. Essa divisão tem natureza meramente organizacional do calendário escolar, não alterando a essência unitária do direito às férias.

Assim, quando há rescisão contratual antes do término do período aquisitivo, surge o direito à indenização proporcional das férias não gozadas, calculada sobre o total de dias a que o servidor faria jus no período completo. O fato de parte das férias ter sido antecipadamente usufruída não reduz a base de cálculo da indenização, pois esta se refere ao período trabalhado e não gozado.

Além disso, a jurisprudência das Turmas Recursais tem se orientado no sentido de que a indenização de férias proporcionais deve considerar o direito integral do professor aos 45 dias, sendo irrelevante a forma como o gozo seria distribuído ao longo do ano letivo. O que importa é o tempo efetivamente trabalhado sem o correspondente descanso.

Aceitar a tese do recorrente significaria criar tratamento diferenciado prejudicial aos professores em relação aos demais servidores, contrariando o princípio da isonomia e a finalidade protetiva das normas trabalhistas aplicáveis aos contratos declarados nulos.

Ademais, do exame das fichas financeiras juntadas aos autos, verifica-se que os pagamentos realizados durante o período de recesso escolar referem-se à remuneração normal do professor, não configurando pagamento antecipado de férias que justifique o desconto pretendido.

A Contadoria Judicial aplicou corretamente a metodologia de cálculo, considerando a proporção de 45 dias de férias para cada período de 12 meses trabalhados, em consonância com a legislação específica da categoria e os princípios que regem a matéria.

Portanto, os cálculos homologados pelo juízo de origem estão corretos e em conformidade com os parâmetros estabelecidos na sentença e na jurisprudência aplicável ao caso.

Ressalte-se que os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei n.o 9.099/95. Nesse contexto, a homologação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial atende a esses princípios, evitando discussões prolongadas sobre valores e garantindo a efetividade da prestação jurisdicional.

Por essas razões, não há que se falar em reforma da sentença de primeiro grau.

Diante disso, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado, condeno o
Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/20
26